Tribunal: TJDFT
Processo: 0703017-09.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Consumidor, Civil e Processual civil. Recurso inominado. Contrato de prestação de serviço de telecomunicações. Alegação de descumprimentos contratuais. Inexistência de verossimilhança. Insuficiência de provas. Obrigações de fazer e dano moral não configurados. Devolução em dobro indevida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de obrigações de fazer e de indenização a título de danos morais fundamentados em suposto descumprimento de acordos firmados com a parte requerida quanto ao plano de assinatura de canais televisivos. O recorrente defende a verossimilhança das alegações e a configuração de dano moral presumido, pleiteando: (i) restabelecimento do plano, no valor mensal de R$ 143,80, e da gratuidade vitalícia dos canais ofertados; (ii) entrega da TV Box 4K sem custos ou fidelização; (iii) unificação das contas residencial e móvel em uma única fatura; (iv) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00; e (v) restituição em dobro de valores pagos.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se restaram configuradas obrigações de fazer pela empresa requerida; (ii) aferir se há responsabilidade de indenizar por danos morais; e (iii) analisar se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor.
4. Das alegadas obrigações de fazer
4.1 Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, com fulcro no art. 373, incisos I e II, do CPC. Nessa linha, cabe às partes provarem os fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, nos termos do art. 396 do CPC.
4.2 O art. 6o, inciso VIII, do CDC prevê o direito do consumidor à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
4.3 No caso em apreço, não se verifica a verossimilhança das alegações do autor, tampouco se identifica impedimento à produção de provas que lhe competia.
4.4 Não há elementos probatórios mínimos que comprovem: (i) a oferta gratuita e por prazo indeterminado dos canais HBO, Telecine e Premiere Futebol Clube; (ii) as condições dos alegados acordos intermediados por órgãos de proteção ao consumidor (como ANATEL, Procon ou Consumidor.gov); (iii) o suposto compromisso firmado pela ré quanto à entrega de TV Box 4K sem custos ou vínculo de fidelização; e (iv) as alegadas ameaças, ofensas ou situações de destrato supostamente praticadas por representantes da empresa requerida.
4.5 Cumpre observar que o autor pleiteia a manutenção de valores praticados no ano de 2022, pretensão que se revela desarrazoada por desconsiderar os reajustes anuais de planos decorrentes da incidência de fatores inflacionários.
4.6 Desse modo, não comprovados os fatos constitutivos do direito alegado pelo autor – a contratação de serviços com valores não sujeitos à correção monetária; gratuidade vitalícia dos canais Telecine, Premiere, HBO e outros; oferta um aparelho de TV 4k sem custos etc. –, impõe-se o reconhecimento da improcedência dos pedidos de restabelecimento do preço inicial ajustado, restabelecimento da gratuidade vitalícia dos canais indicados e unificação de cobrança.
5. Do pleito de indenização por danos morais
5.1 Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
5.2 Para a configuração do dever de indenizar, é necessária a caracterização de conduta, dano efetivo e nexo causal. A responsabilidade civil por danos morais exige a prática de ato ilícito ou abusivo com efeito nocivo ou danoso.
5.3 O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável considerar como tal os aborrecimentos ou dissabores decorrentes de atos cotidianos.
5.4 Inexistindo comprovação de conduta ilícita e de dano efetivo, é incabível o acolhimento do pedido de indenização por danos morais, com fundamento no art. 186 do Código Civil.
6. Do pleito de restituição dobrada
6.1 O pedido de devolução dobrada não merece prosperar. O art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição do valor em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo engano justificável. Na hipótese dos autos, os valores pagos decorreram de contratação regular dos serviços ofertados pela requerida.
7. Irretocável a sentença proferida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.Diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 396; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: n/a.